Tribunal: STF
Processo: Ext 1698
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de pedido de Extradição executória formulada pelo Governo da Colômbia, encaminhado, com base no Acordo de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, promulgado pelo Decreto nº 6.330/40, pelo qual se pede a extradição do nacional colombiano Luis Modesto Montero Jimenez.



    A prisão preventiva foi decretada em 9/7/21 e cumprida em 17/8/21.



    Atualmente o extraditando encontra-se recolhido no Presídio de Monte Santo de Minas, estabelecimento prisional administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de Minas Gerais.



    Realizado o interrogatório do súdito estrangeiro, bem como juntada a sua defesa escrita por parte da Defensoria Pública da União, foi dado vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo deferimento da pedido de extradição (e-Doc. 44).



    É o relatório. Decido.



    Pois bem, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição executória, pois lastreado em Acordo de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, promulgado pelo Decreto nº 6.330/40.



    Também se fazem presentes os requisitos legais necessários. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o extraditando é procurado para cumprir pena de 28.75 anos de prisão (correspondente a 345 meses), em razão da sentença proferida em 5 de julho de 2017 pela Vara Única Penal do Circuito Especializado de Barranquilla (doc 1, p. 30), pelo crime de homicídio agravado (art. 104, incisos 7, 8 e 10 do Código Penal Colombiano), tendo sido determinada a sua ordem de captura em 23 de agosto de 2019 (doc. 1, p. 13).



     



    Os fatos estão narrados da seguinte forma: 



     



    “No dia 29 de abri! de 2014, sendo aproximadamente 12:40 horas, no local denominado RESTAURANTE DON EFRA, localizado na Calle[RUA] 56 com Carrara 42 esquina, foi assassinado com vários impactos de bala o Doutor NELSON RICARDO MEJÍA SARMIENTO, que se encontrava em companhia de sua advogada a senhora EDITH MARIA CARRILLO BADILLO, os sujeitos envolvidos se locomoviam em uma moto TS SUZUKI de cor preto, os quais fugiram do lugar com rumo desconhecido.” (Doc. 1, fl 12 pdf.)



    Anoto que o Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na nota verbal, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado por nacional colombiano em seu território no ano de 2014, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.



    O crime também não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17. 



    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de captura expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos.



    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade, in verbis:



     



    “Cabe indicar que o estado do processo é ATIVO, para cumprimento da pena de 28.75 anos de prisão imposta a LUIS MODESTO MONTERO JIMÉNEZ pela Vara Única Penal do Circuito Especializado de Barranquilla por providência datada de 05 de julho de 2017, ao haver sido considerado responsável do delito de HOMICÍDIO AGRAVADO de acordo com o artigo 104, inciso 7, 8 e 10 do Código Penal. Até esta data NÃO operou o fenômeno de PRESCRIÇÃO da sanção penal, conforme artigo 89 do Código Penal.” 



     O delito em questão, corresponde ao crime tipificados no art. 121, com incidência da qualificadora prevista no parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal brasileiro.



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). 



    Sob a óptica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, o que se observa também sob a ótica da legislação colombiana, conforme destacou o Ministério Público Federal:



    “(...) verifica-se que a pretensão executória não se encontra prescrita segundo a lei brasileira, porquanto a sentença condenatória fora proferida em 5 de julho de 2017, condenando o extraditando à pena de 28.75 anos de prisão, razão pela qual a prescrição da pretensão executória no Brasil somente ocorrerá a partir de julho de 2047, consoante a norma do art. 110, § 1º c/c art. 109, I, do Código Penal brasileiro.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação do Estado requerente, consoante informado nos autos, in verbis:



    “Até a data, NÃO operou o fenômeno da PRESCRIÇÃO da sanção penal em conformidade com o artigo 89 do Código Penal"; para maior ilustração, a autoridade judicial transcreve o conteúdo dos artigos 88, 89 e 90, normas que regulamentam esta figura. (fl. 12 dos autos eletrônicos).” (Grifos nossos).



    Assim, sob todos os ângulos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a perspectiva da legislação brasileira. 



     



    Por fim, quanto ao compromissos a serem firmados pelo Estado requerente, nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/17, reporto-me a manifestação da Procuradoria-Geral da República: 



     



    ”(...) no tocante à ausência de assunção dos compromissos previstos no art. 96, da Lei nº 13.445/17, há de se reconhecer que "os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17 devem ser assumidos antes da entrega do extraditando, não obstando a concessão da extradição" (Ext 1526, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 16-08-2018 PUBLIC 17-08- 2018 - grifos nossos).”



     



    Em face dessas considerações, defiro o pedido de extradição do cidadão colombiano Luis Modesto Montero Jimenez e a entrega extradicional ao Governo da Colômbia, ficando condicionada a sua entrega ao Juízo discricionário do Presidente da República e à anuência pelo Estado requerente com os compromissos descritos no art. 96 da Lei nº 13.445/17



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 17/8/21.



    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática colombiana a respeito do teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente